Tribunal: TJES
Processo: 5006124-72.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006124-72.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: RAPHAEL LOZER DE SA VARGAS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006124-72.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO:
RAPHAEL LOZER DE SA VARGAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO COM PERDA DE COMPROMISSO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, e recebo-o somente em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes os requisitos que justificam a concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação promovida por RAPHAEL LOZER DE SA VARGAS em face de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
, onde
alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas com destino a São Paulo, com embarque no dia 03.06.2021, tendo sido o voo cancelado e o autor reacomodado em outro itinerário, atrasando sua viagem em 1 (um) dia. Aduz que foi obrigado a aceitar uma mudança brusca de horários de seus voos, causando danos ao roteiro de viagem e perda de compromisso.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata de conduta abusiva reiterada por parte de agências de viagens e companhias aéreas, dado o grande número de atrasos e/ou cancelamentos de trechos de viagens, com posterior remanejamento dos passageiros que prejudica a logística programada pelos consumidores, sem a devida informação e comunicação necessária.

No caso, a Recorrente
tenta desenvolver o argumento de que a pandemia é a causadora do atraso, no entanto, não vejo como plausíveis suas alegações, até por qu
e
não é capaz de demonstrar como os efeitos da pandemia, por si só, justificam a conduta desidiosa da requerida para/com o consumidor.

Fato é que não há comprovação nos autos de que a readequação do itinerário, que ensejou o cancelamento do voo da parte autora, se deu por consequência da pandemia do Covid 19. Dessa maneira, não se pode simplesmente deduzir que a pandemia é a causa de todos os fortuitos internos enfrentados pela ré, sob pena de abertura de margem para cancelamentos arbitrários e evasão de responsabilidade para/com os consumidores por parte da Recorrente.

Infere-se, naturalmente, que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para a parte autora, sendo o cancelamento repentino de uma viagem planejada e já paga fato que gerou prejuízos ao requerente.

A compra das passagens e o cancelamento do voo são pontos incontroversos nos autos. Dessa forma, entendo que prosperam as alegações autorais nesse sentido.

O fato de o Recorrido ter aceitado o remanejamento de sua partida para o dia seguinte não exonera a Recorrente de sua responsabilidade para com o consumidor, que de uma forma ou de outra teria o seu cronograma de viagem alterado por fortuito interno da requerida. Ressalta-se ainda que o autor destaca que não tinha intenção de concordar com a alteração da viagem pois perderia seu compromisso, tendo aceitado apenas por não enxergar opção mais favorável, alegações que não foram contestadas pela ré.

Considerando o cancelamento por fortuito interno, a frustração causada à parte autora pela perda de seu compromisso, a desídia evidente do requerido no tratamento do consumidor, os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o requerente, arbitrado na sentença
a quo
, se faz adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.